Tribunal: TJBA
Processo: 8136629-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136629-26.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: LUIS CARLOS DANTAS DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA BANCÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Ação monitória proposta por instituição bancária em face de espólio para cobrança de dívida decorrente de contrato de abertura de crédito rotativo. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, ante o não atendimento de determinação para juntada de certidão de inventariante para regularização do polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exigência de apresentação de certidão formal de inventariante é pressuposto indispensável para a regularidade da representação processual do espólio; e (ii) se a inobservância de tal exigência justifica a extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Até a nomeação do inventariante, a administração da herança compete ao cônjuge, companheiro ou herdeiro na posse e administração dos bens, na qualidade de administrador provisório. Exigir certidão formal de inventariante, quando ainda não há inventário instaurado, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da primazia da resolução de mérito e da instrumentalidade das formas. O vício de representação processual do espólio constitui irregularidade sanável, não sendo razoável a extinção prematura do feito sem esgotamento das vias de saneamento. Nas execuções, basta que não haja confirmação da abertura de inventário e da nomeação de inventariante para se admitir, a pedido da parte interessada, a citação do administrador provisório como representante processual do espólio. Presentes elementos nos autos a indicar a possibilidade de quitação da dívida por seguro de crédito contratado para caso de morte, circunstância que demanda esclarecimento em fase de mérito. IV. DISPOSITIVO Recurso de apelação provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com tentativa de citação na pessoa do administrador provisório do espólio e esclarecimentos quanto à eventual quitação da dívida pelo seguro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136629-26.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada LUIS CARLOS DANTAS DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.